Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-64.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703165-64.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA APELADO: DONIZETE CORDEIRO DOS SANTOS, KARINA APARECIDA DOS REIS FERREIRA, T. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: KARINA APARECIDA DOS REIS FERREIRA D E S P A C H O No caso em apreciação, verifica-se que um dos apelados é incapaz, razão pela qual os autos, na origem, foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pela sua não intervenção no feito (Id 40249813). Contudo, entendo que o parquet laborou em equívoco, devendo os autos serem encaminhados à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Após, tornem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator